Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-65.2018.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-65.2018.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERACEL CELULOSE S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, IVAN MAURO CALVO, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, PEDRO NOGUEIRA COSTA, MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, KAMILLA MENEGATTI, LEONCIO RAMOS BISPO SILVA, VANIA CORREIA DA SILVA TANAJURA

APELADO: ISABEL CRISTINA FERREIRA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONCIO RAMOS BISPO SILVA, VANIA CORREIA DA SILVA TANAJURA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, IVAN MAURO CALVO, KAMILLA MENEGATTI, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, PEDRO NOGUEIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DE RODOVIA ESTADUAL POR EMPRESA PRIVADA. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO, DE CONDUTA ABUSIVA E DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA A PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu parcialmente o pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos decorrentes do uso da estrada BA/982 pela empresa Veracel Celulose S.A. Alegações de impactos ambientais (poeira, ruído, erosões) na propriedade dos autores em razão do tráfego de veículos da empresa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a utilização da BA/982 pela empresa Veracel configura uso anormal da via pública, ensejando responsabilidade civil por danos ambientais e materiais; e

(ii) saber se é juridicamente possível impor à empresa obrigação de manutenção da estrada pública estadual.

III. Razões de decidir

Inexistência de prova suficiente de uso exclusivo ou anormal da estrada pela empresa, tampouco de dano concreto e de nexo causal direto com os alegados prejuízos.

A responsabilidade civil exige demonstração de ilícito e de nexo causal, o que não se verificou nos autos.

A conservação e manutenção de vias públicas é incumbência do poder público e não pode ser transferida a particulares.

Inexistência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais.

Danos morais não configurados por ausência de lesão relevante aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte ré conhecido e provido. Recurso dos autores julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O uso regular e não exclusivo de via pública estadual por empresa não configura, por si, ilícito civil. 2. A obrigação de conservação de rodovias públicas recai exclusivamente sobre o ente público titular da via. 3. A ausência de prova de exclusividade ou de uso anormal inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil. 4. O dano moral exige demonstração objetiva de lesão relevante à esfera da personalidade, não se configurando por meros incômodos cotidianos.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER o recurso da ré e julgando prejudicado o recurso dos autores
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça